Tribunal: TJES
Processo: 5000277-88.2018.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000277-88.2018.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FILIPE ANTONIO FERREIRA DIAS e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000277-88.2018.8.08.0037

RECTE.: FILIPE ANTONIO FERREIRA DIAS, GESSIANE AGUIAR DA SILVA

RECDO.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: MARCELO MATTAR COUTINHO

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR)

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA DE LOCAL DE POSTE. COBRANÇA DE VALORES. LEGALIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1 – O ponto controvertido reside no suposto dever de indenizar por danos materiais e morais decorrentes de suposta conduta omissiva da recorrida, que não teria promovido a remoção de poste localizado em frente ao imóvel dos recorridos, pois, para tanto, está impondo cobrança de valores. 2 – No caso dos autos, conforme imagens acostadas à inicial, os recorrentes pretendiam e executaram obra contemplando avanço sobre o passeio (calçada) na qual estava localizado o controverso poste, que, por óbvio, tornou-se um “obstáculo” para que a obra fosse concluída na forma pretendida. 3 – Os fatos iniciais ocorreram em 2018, contudo, os recorrentes apresentaram Alvará de Licença para Execução de Obras emitido pelo Município somente em 22/08/2019, o que demonstra que iniciaram a obra sem a prévia aprovação pela municipalidade. 4 – Em que pese a remoção voluntária do poste informada ao longo da tramitação processual, no caso em análise, não verifico que a requerida tenha concorrido para os danos pretendidos, pois ainda que houvesse se omitido em remover o poste sem ônus, as consequências da obra, como, por exemplo, as infiltrações, não podem ser atribuídas ao citado objeto, eis que inerte. 5 – No mais, percebe-se pelas próprias imagens acostadas à inicial, que os autores, por responsabilidade própria, deram seguimento a obra com o poste no lugar de origem, não podendo, a meu sentir, impor qualquer tipo de dano à requerida. 6 – Por fim, não vejo demonstrado o dano moral pretendido, pois o poste não representava qualquer impedimento ao exercício regular do direito de propriedade, pois, na verdade, os autores é que pretendiam avançar com a obra sobre o passeio (calçada) com espécie de “marquise”, ampliando sua área, pelo que, a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95. 7 - Recurso a que se nega provimento. Sem condenação em custas e honorários ante a concessão dos benefícios da AJG.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.